Tribunal: TJBA
Processo: 0149339-79.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0149339-79.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

APELADO: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 698/STJ, por reconhecer o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. As teses foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

3.Os Embargos não apontaram vícios, apenas reiteraram fundamentos já analisados, caracterizando uso protelatório.

4. Correta aplicação do Tema 698 do STJ ao caso dos autos

III. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
0149339-79.2004.8.05.0001
em que figuram como Agravante CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA e como Agravado JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça